Tribunal: TJSP
Processo: 0000032-76.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000032-76.2017.8.26.0594, da Comarca de Duartina, em que é apelante DIEGO
FERREIRA SALES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso para manter integralmente a bem lançada sentença da
lavra do magistrado digno de elogios pela forma criteriosa que conduziu o
processo.
Mantém-se a prisão preventiva dos Recorrentes, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se os réus na prisão em que
se encontram.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as
guias de recolhimento definitivas.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-76.2017.8.26.0594 -Voto no 19122
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000032-76.2017.8.26.0594
Apelante: Diego Ferreira Sales
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Luciano Siqueira de Pretto
Voto no 19.122
ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES COM O
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE DAS VÍTIMAS Condenação Recurso
da defesa
Desprestígio - Autoria e materialidade
delitiva comprovada, notadamente, pela prisão em
flagrante do réu transportando o numerário roubado,
pelas imagens capturadas do réu na cena do crime e
pela confissão extrajudicial - Condenação mantida
Pena e regime sopesado à contento e imune a críticas
Roubadores que ao adentrarem à agência bancária
estavam armados segundo o relato das vítima

Dispensável a apreensão das armas
Investigação
criminal demonstra que o réu era quem aguardava os
comparsas do lado de fora da agência bancária,
portanto, comprovado o concurso de agentes

Vítimas que foram privadas de sua liberdade por mais
de duas horas - Sentença mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Diego Ferreira Sales contra a r. sentença de fls. 704-721, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
o CONDENOU como incurso no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, c.c.
art. 70, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 14
(quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) de reclusão,
em regime inicial fechado e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-76.2017.8.26.0594 -Voto no 19122
3
multa e o ABSOLVEU do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I, II
e V do Código Penal relativo à subtração do celular de Cindia
Rodrigues de Oliveira Careli, com base no artigo 386, inciso I, do
Código Penal.
Inconformado recorre o réu e pugna pela
reforma da r. sentença para o julgamento da improcedência da
denúncia, com a consequente absolvição da acusação, dada
insuficiência probatória, em caráter alternativo, pleiteia o afastamento
da causa de aumento de pena por uso de arma de fogo, do concurso
formal e da privação de liberdade dada participação mínima do réu no
delito.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 763-766,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo não provimento do recurso (fls. 776-779).
É o relatório.
Narra a denúncia, em breve relato, que, no dia
20 de janeiro de 2017, por volta das 07h40, na agência bancária do
Banco do Brasil localizada na Rua Prefeito José Ferreira Dias, no 447,
área rural, na comarca de Duartina, Diego, previamente ajustado e em
conjunto com duas pessoas não identificadas, mantendo as vítimas em
seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram, para todos,
mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma
de fogo, R$262.029,35 (duzentos e sessenta e dois mil e vinte e nove
reais e trinta e cinco centavos) em dinheiro e uma máquina eletrônica
para contagem de cédulas de papel e moedas bancárias pertencentes
à agência do Banco do Brasil de Ubirajara; dois revólveres da marca
Taurus, calibre 38, no YC282214 e YC282216, dezoito cartuchos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-76.2017.8.26.0594 -Voto no 19122
4
íntegros calibre 38 e um colete balístico pertencentes a Albatroz
Segurança e Vigilância Ltda; R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais) em dinheiro pertencentes ao Supermercado Kuzzi; e um
aparelho celular pertencente a Cindia Rodrigues de Oliveira Careli.
Conforme apurado, na manhã do fatos, Diego
conduziu o veículo Fiat/Palio, branco placas FOQ3988 de São Paulo
trazendo consigo ao menos outros dois indivíduos da capital e se
dirigiram para a agência bancária do Banco do Brasil na cidade de
Ubirajara. Diego aguardou no veículo enquanto os outros dois
praticaram o roubo. Usavam uniforme do Correios e entraram na
agência armados e ameaçando as vítimas que ficaram durante duas
horas em poder dos roubadores que fugiram e abandonaram o veículo
Pálio.
Diego pegou um taxi com destino a Barra
Funda em São Paulo porém foi abordado por policiais militares em
fiscalização de rotina na cidade de Botucatu que desconfiaram do
nervosismo de Diego e em revista localizaram certa quantia em
dinheiro que estava acondicionada em uma sacola de supermercado
localizado na cidade do roubo e as notas em saquinho de uso
exclusivo do Banco do Brasil.
Pois bem.
O recurso não deve provido.
A r. sentença precisa e minuciosa analisou os
fatos de forma detalhada, um a um, reproduzindo os conteúdos do
interrogatório do réu, as declarações das vítimas e os depoimentos das
testemunhas, tornando despicienda qualquer nova análise.
A reprodução da prova consistiria em maçante
e inócua atividade, para repetir tudo aquilo que consta da sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-76.2017.8.26.0594 -Voto no 19122
5
A materialidade restou comprovada pelos
documentos carreados aos autos e, em especial, pelo: a) auto de
prisão em flagrante delito (fls. 01-11) que descreve a detenção de
Diego; b) boletim de ocorrência (fls. 65-68); c) auto de exibição e
apreensão (fl. 76); d) laudo pericial papiloscópico (fls. 200-212),
produzido pela Delegacia de Polícia de Ubirajara que descreve as
impressões digitais encontradas no local dos fatos; e) imagens (fls.
172-180) da câmera de segurança de estabelecimento próximo,
mostrando a conduta delitiva; e f) autos de avaliação (fls. 154-155),
descrevendo os objetos furtados, bem como pela prova oral produzida
sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
A autoria também não suscita dúvidas,
notadamente, pela prisão em flagrante do réu transportando o
numerário roubado, pelas imagens capturadas do réu na cena do
crime e pela confissão extrajudicial.
Malgrado a versão fantasiosa do réu dada em
juízo de “que não sabia o que tinha na mochila apenas iria levá-la para
alguém em São Paulo” as provas colhidas atestam a conduta delitiva
de Diego, pois além de estar na posse de parte do dinheiro roubado,
foi visto no veículo utilizado na fuga dos criminosos que adentraram na
agência, conforme imagens de câmera de segurança próxima do local
(fls. 173-180).
Portanto, conclui-se que Diego, em concurso
e unidade de desígnios com mais duas pessoas, mediante o emprego
de arma de fogo cometeu o delito descrito na denúncia, sendo o
responsável por dirigir o veículo da fuga, bem como transportar os
demais criminosos para a agência subtraída.
Vale relembrar que as vítimas relataram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-76.2017.8.26.0594 -Voto no 19122
6
os réus se utilizavam de fones de ouvido e se comunicavam com um
comparsa que estaria do lado de fora e dando cobertura. Este sem
sombra de dúvidas - era Diego.
Neste diapasão, a defesa não chegou nem
perto de conseguir demonstrar qualquer fato que distanciasse o réu da
cena do crime.
Portanto, imperativa a condenação de Diego
nos termos da irretocável sentença recorrida digna de manutenção,
com supedâneo no artigo 252 do RITJSP e aplausos, pois o douto
Magistrado Luciano Siqueira de Pretto conferiu ao caso o melhor
direto.
As penas foram fixadas com critério, dentro
dos parâmetros legais e de forma claramente fundamentada,
observando as três fases de aplicação, portanto imune a críticas.
Não há que se falar em afastamento da
qualificadora do emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão
da arma.
As testemunhas foram firmes em narrar que
os roubadores estavam armados e os intimidaram com ameaças.
Desta forma, prescindível a apreensão das
armas para a configuração da majorante.
Neste sentido, aresto desta Colenda Corte:
“Roubo majorado
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Absolvição por ausência ou fragilidade de provas -
Impossibilidade - Condenação mantida. Causas de aumento do
concurso de agentes e do emprego de arma de fogo -
Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma
para a configuração da majorante - Fração de três oitavos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-76.2017.8.26.0594 -Voto no 19122
7
razão da presença de duas causas de aumento de pena -
Possibilidade - Maior reprovabilidade da conduta. Substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos -
Impossibilidade - Crime cometido mediante grave ameaça à
pessoa - Regime fechado mantido - Gravidade concreta do delito
-
Recurso
improvido”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0000889-37.2016.8.26.0278; Relator: Klaus Marouelli Arroyo;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano -
1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de
Registro: 12/11/2020 grifo nosso).
“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA
- Crime de roubo praticado em concurso de agentes - Autoria e
materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o
decreto condenatório - Majorante do emprego de arma de fogo
que também deve ser considerada, eis que comprovada pela
prova oral - Penas do delito de roubo mitigadas na primeira fase
do cálculo dosimétrico e exasperada na terceira etapa -
Necessidade - Regime prisionais conservados - Recurso
ministerial provido, provendo-se parcialmente os defensivos”.
(TJSP;
Apelação
Criminal
1513916-61.2019.8.26.0228;
Relator: Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro:
12/11/2020 grifo nosso).
Igualmente, pela vertente documental e oral
produzida, restou comprovado que o réu com agiu em concurso de pessoas,
bem como privaram a liberdade das vítimas por tempo razoável, portanto,
correta a utilização das qualificadoras para majoração da reprimenda.
Por fim, o regime inicial de cumprimento da
pena não pode ser outro a não ser o fechado dada a evidente
periculosidade réu que reincidente específico e, como ele mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-76.2017.8.26.0594 -Voto no 19122
8
relatou havia acabado de sair da prisão e cometeu novo delito, bem
como pela necessidade de se garantir a ordem pública que,
evidentemente fica exposta em casos como o dos autos.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso para manter integralmente a bem lançada
sentença da lavra do magistrado digno de elogios pela forma criteriosa
que conduziu o processo.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
dos
Recorrentes, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se os réus na prisão em que se encontram.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para
efetivo cumprimento das penas, e as guias de recolhimento definitivas.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR